Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706952-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA APELADO: L4 IMOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Vistos Cuida-se de apelação cível ajuizada por APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA contra a sentença proferida na ação de despejo proposta por L4 IMÓVEIS LTDA. que julgou procedente o pedido para decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, contados da intimação pessoal da locatária, sob pena de despejo. Diante de documentos novos juntados pela autora apelada L4 IMÓVEIS LTDA. nas contrarrazões (ID 40996116 a ID 40996121), INTIME-SE a apelante APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator